Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701599-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PANIFICADORA E CONFEITARIA VIDA REAL LTDA. AGRAVADA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Panificadora e Confeitaria Vida Real LTDA. contra decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação da tutela (ID no 42890317). 2. Nas razões de ID no 42935457, a embargante argumenta existência de omissão em relação as provas apresentadas, que demonstram a cobrança da fatura de energia e a ordem de desligamento. 3. Pede o saneamento do vício apontado para reformar a decisão e deferir o pedido de tutela provisória. 4. Petição de ID no 42943791, informa o recebimento de nova conta de energia, no valor de R$ 97.050,43 com aviso de corte no fornecimento pelo débito em aberto. 5. Nova petição (ID no 42948607), anuncia a interrupção do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento. 6. Cumpre decidir. 7. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 8. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 9. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 10. No caso, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo. 11. A decisão agravada analisou as provas constantes nos autos e concluiu que não havia indício de suspensão do serviço, que a parte deveria ter impugnado a ocorrência de fraude no relógio e o valor da conta emitida no processo administrativo e que essas matérias dependem de dilação probatória. Aliás, até o momento a parte sequer juntou a defesa apresentada perante a agravada nos autos principais. 12. Os fatos ocorridos após à decisão não servem para impugná-la, pois a análise foi feita com as provas constantes nos autos até o momento da sua prolação. As novas circunstâncias narradas pela embargante devem ser analisadas no processo de origem, sob pena de supressão de instância. 13. A argumentação da embargante extrapola os limites dessa espécie recursal, restando claro que os presentes embargos não são o meio adequado para o saneamento do alegado vício contido na decisão. 14. Ausente comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição. DISPOSITIVO 15. Rejeito os embargos de declaração (CPC, art. 932, III c/c art. 1.022). 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO